Tribunal: STF
Processo: Pet 506
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-16
Data de publicação: 1991-10-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO, ARTIGO 102, I, LETRA "N". AÇÃO
ORDINARIA CONTRA A UNIÃO FEDERAL MOVIDA POR MAGISTRADOS FEDERAIS,
RELATIVAMENTE A EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DE 12% (DOZE POR
CENTO) SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A MATÉRIA SOBRE
QUE VERSA A CAUSA NÃO E DO PRIVATIVO INTERESSE DA MAGISTRATURA
FEDERAL, MAS DOS SERVIDORES FEDERAIS, EM GERAL, TAMBÉM ATINGIDOS PELA
LEI N. 8.162, DE 1991. PRECEDENTE DO STF, NA AOE 11-03/DF. A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE ACORDO COM O
ART. 102, I, LETRA "N", DA CONSTITUIÇÃO, NÃO SE CONFIGURA, DESDE
LOGO, PELO EXCLUSIVO FATO DE EXISTIR INTERESSE DOS MAGISTRADOS NA
CAUSA, DESDE QUE ESSE INTERESSE SEJA COMUM AOS SERVIDORES PUBLICOS EM
GERAL. AÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.